Tribunal: TCU
Processo: 031.402/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Teixeira de Almeida contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto Pelo Sr. Antônio Teixeira de Almeida contra o Acórdão 4404/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.